Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600408-27.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DUPLICIDADE DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recorrente impugnou a sentença que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador
no município de Paranavaí/PR pelo partido MDB.
2. A sentença baseou-se na ausência de condição de
elegibilidade, em razão do cancelamento de suas filiações
partidárias simultâneas ao MDB e Cidadania, reconhecido em
decisão transitada em julgado.
3. O recorrente alegou que não teve conhecimento da decisão
que cancelou suas filiações, mas o órgão eleitoral comprovou a
devida notificação, sem manifestação das partes envolvidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se o
cancelamento da filiação partidária do recorrente impede o
deferimento de seu registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 9º da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) exige a
filiação partidária seis meses antes da eleição, o que não foi
Num. 44093554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49

cumprido pelo recorrente.
2. A sentença que cancelou as filiações partidárias transitou
em julgado, e, nos termos da Súmula 52 do TSE, não cabe a
reanálise da filiação partidária em sede de registro de
candidatura.
3. A alegação de desconhecimento do recorrente quanto ao
cancelamento de suas filiações foi rejeitada, pois a Justiça
Eleitoral comprovou a devida notificação tanto do eleitor quanto
dos partidos.
4. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu, em caso
análogo, que a ausência de filiação válida no prazo legal
impede o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de filiação partidária válida no
prazo mínimo legal impede o deferimento do registro de
candidatura, sendo vedada a reanálise da questão das filiações
simultâneas em sede de registro de candidatura quando já
transitada em julgado a decisão que cancelou as filiações."

__________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 9º
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 2º; art. 23, II, § 4º-A
Lei nº 9.096/1995, art. 19
Jurisprudência releva

Inteiro teor:
29/10/2024
Número: 0600408-27.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600408-
27.2024.6.16.0072, (DRAP 0600400-50.2024.6.16.0072), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Wilson Pereira da Silva, pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro, julgando-
o(a) inapto(a) para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Vereador, no
Município de Paranavaí, sob o número 15200, com a seguinte opção de nome: Pinga Fogo, nos
termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 e art. 8º, caput, da Lei
Complementar nº 64/1990. (Indeferimento ao Registro de Candidatura de Wilson Pereira Da Silva,
pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro, para concorrer ao cargo de Vereador, no Município
de Paranavaí. No presente caso, observa-se que o nome do requerente não possui filiação
partidária válida, conforme noticiado na informação de id 123340175. No caso, em razão de
duplicidade de filiação e ausência de manifestação do interessado, houve o cancelamento de sua
filiação partidária. Dessa forma, não houve a comprovação de filiação partidária oportunamente,
afastando assim a condição de elegibilidade destacada acima). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILSON PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093554
28/10/2024
15:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.613

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600408-27.2024.6.16.0072 –
Paranavaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: WILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DUPLICIDADE DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recorrente impugnou a sentença que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador
no município de Paranavaí/PR pelo partido MDB.
2. A sentença baseou-se na ausência de condição de
elegibilidade, em razão do cancelamento de suas filiações
partidárias simultâneas ao MDB e Cidadania, reconhecido em
decisão transitada em julgado.
3. O recorrente alegou que não teve conhecimento da decisão
que cancelou suas filiações, mas o órgão eleitoral comprovou a
devida notificação, sem manifestação das partes envolvidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se o
cancelamento da filiação partidária do recorrente impede o
deferimento de seu registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 9º da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) exige a
filiação partidária seis meses antes da eleição, o que não foi
Num. 44093554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49

cumprido pelo recorrente.
2. A sentença que cancelou as filiações partidárias transitou
em julgado, e, nos termos da Súmula 52 do TSE, não cabe a
reanálise da filiação partidária em sede de registro de
candidatura.
3. A alegação de desconhecimento do recorrente quanto ao
cancelamento de suas filiações foi rejeitada, pois a Justiça
Eleitoral comprovou a devida notificação tanto do eleitor quanto
dos partidos.
4. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu, em caso
análogo, que a ausência de filiação válida no prazo legal
impede o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de filiação partidária válida no
prazo mínimo legal impede o deferimento do registro de
candidatura, sendo vedada a reanálise da questão das filiações
simultâneas em sede de registro de candidatura quando já
transitada em julgado a decisão que cancelou as filiações."

__________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 9º
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 2º; art. 23, II, § 4º-A
Lei nº 9.096/1995, art. 19
Jurisprudência relevante citada:
Súmula TSE nº 52
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060160761
RECURSO ELEITORAL nº 060038997, Acórdão, Des. Luiz
Osório Moraes Panza

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44093554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49

Relatório

Trata-se de Recurso Eleitoral proposto por WILSON PEREIRA DA SILVA em face
da sentença de id. 44025040 que, analisando a impugnação ao Requerimento de Registro de
Candidatura, indeferiu seu pedido para concorrer ao cargo de Vereador de Paranavaí/PR pelo
partido MDB.

Aponta o recorrente que jamais teve a intenção de deixar o MDB, pois construiu ali
sua base política e planejou sua candidatura. Complementa afirmando que não teve
conhecimento da decisão que cancelou sua filiação partidária nos autos 0600019-
42.2024.6.16.0072.

Sem apresentação de contrarrazões pelo Órgão impugnante, manifestou-se a
Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ante a ausência
da condição de elegibilidade prevista no art. 9º da Lei das Eleições no que se refere ao prazo
mínimo de filiação partidária, uma vez que, nos autos de dupla filiação partidária mencionado
acima, a sentença proferida naqueles autos não foi objeto de recurso pelos interessados, apesar
da devida intimação, e transitou em julgado em 29/07/2024 (id. 122815617).

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, sendo o caso de conhecimento.

A fim de contextualizar os fatos, trago as informações constantes dos autos
0600019-42.2024.6.16.0072 que tramitaram em primeiro grau e reconheceu como canceladas as
filiações partidárias realizadas pelo recorrente no mesmo dia, aos partidos MDB e CIDADANIA.

Cabe colacionar, a elucidativa sentença que resolveu o processo, visto não estarem
visíveis os documentos que ensejaram as filiações:

SENTENÇA

Cuida-se os presentes autos da apuração de coexistência de filiação
partidária envolvendo o eleitor Wilson Pereira da Silva (TE
060172570663) nos partidos Cidadania e Movimento Democrático
Brasileiro – MDB, ambos no município de Paranavaí, cuja data de
filiação registrada fora em 05/04/2024, conforme informação prestada
pelo cartório deste Juízo no id 122298259.

Nesse sentido, nos termos do art. 23 da Resolução TSE 23.596 incisos I e II,
o eleitor foi notificado por via postal através de seu endereço constante no
cadastro eleitoral e os partidos envolvidos por meio de disponibilização de
relatório específico no módulo externo no FILIA.

Confirmada a expedição de notificação ao eleitor, foi pelo cartório certificado
no id 122334414 que o prazo para sua manifestação se encerraria em
Num. 44093554 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49

28/05/2024. Quanto aos partidos políticos envolvidos, o prazo fora de 20
(vinte) dias, contados a partir do 5º dia útil do mês seguinte ao de referência,
na forma do art. 23, §1º, da Resolução TSE 23.596/2019.

Considerando o retorno da correspondência encaminhada pelo TSE ao
eleitor sob a justificativa “endereço insuficiente” (id 122355775), foi
determinada a tentativa de notificação do eleitor e dos partidos via
whatsapp, através dos meios de contatos disponíveis a este Juízo (id
122356413), sendo que aos órgãos partidários esta comunicação se daria
de modo complementar ao disposto no art. 23, §1º, da Resolução TSE
23.596/2019

Assim, no id 122360838 o cartório certificou que não houve sucesso na
notificação do eleitor, e quanto aos partidos, foi expedida notificação através
do número do whatsapp constante no Sistema de Gerenciamento de
Informação Partidária, não havendo por eles resposta no prazo fixado de
28/05/2024.

Nos termos do art. 23, II, §4º da Resolução TSE 23.596/2019 o Ministério
Público Eleitoral manifestou pelo cancelamento de ambas filiações partidária
de Wilson Pereira da Silva.

Decido

Conforme traz a informação de id 122298259 o eleitor Wilson Pereira da
Silva (TE 060172570663) teve em 05/04/2024 registro de filiação partidária
no Cidadania e Movimento Democrático Brasileiro – MDB, ambos do
município de Paranavai.

Seguindo o disposto na Resolução aplicável, a Justiça Eleitoral buscou
notificar o eleitor, bem como os partidos políticos com base nos dados
constantes em seu cadastro, para que se pudesse colher dos interessados
as razões necessárias de qual filiação deveria prevalecer. Haja vista que, no
caso em análise, por serem contemporâneas, não há hipótese de se manter
a mais recente.

No entanto, por nenhum dos envolvidos foi prestado esclarecimento.

Nesse aspecto, o art. 23, §4º-A, III da Resolução TSE 23.596/2019 prevê
que:

§ 4º-A O juízo decidirá: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

(...)

III – pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não
indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários.

Portanto, determino, nos termos do dispositivo citado, o cancelamento
das filiações partidárias de Wilson Pereira da Silva (TE 060172570663)
no Cidadania e Movimento Democrático Brasileiro – MDB, ambos
partidos no município de Paranavai, ocorridas no dia 05/04/2024.
Num. 44093554 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49

Ao cartório para que proceda o registro de cancelamento das filiações em
sistema próprio da Justiça Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias contados da
data da decisão, devendo o eleitor e as agremiações envolvidas serem
intimados em idêntico prazo (art. 23, §5º da Resolução TSE nº
23.596/2019).

Abaixo, colaciono o mandado de intimação devidamente cumprido pelo cartório
eleitoral, comprovando a ciência do recorrente quanto ao cancelamento de ambas as filiações
partidárias.

Conforme a certidão de id. 122553266 dos autos da duplicidade, tanto MDB quanto
CIDADANIA foram intimados, deixando correr o prazo para recurso sem manifestação,
Num. 44093554 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49

transitando em julgado o feito em 29/07/2024.

Primeiramente, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra, “será
feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da Resolução TSE n.
23.596, de 2019.

Com efeito, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação
partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art. 17,
caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento da
regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput, da Lei nº
9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Nesses termos, verifica-se que o recorrente carece de condição de elegibilidade
para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2014 em Paranavaí/PR, não possuindo
filiação partidária válida pelo prazo mínimo de 6 meses antes da data das eleições.

Ademais, conforme apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a Súmula 52 do
TSE impede a reanálise da questão da filiação partidária nos autos de Registro de Candidatura,
in verbis:

Súmula 52 - Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou
desacerto da decisão que examinou, em processo específico, a filiação
partidária do eleitor.

Por fim, a alegação do recorrente de que não teve conhecimento do cancelamento
de suas filiações partidárias devido à falha na notificação não encontra respaldo nos autos.
Conforme mencionado, tanto o recorrente quanto os partidos envolvidos foram devidamente
notificados, e a ausência de manifestação no prazo legal levou ao cancelamento das filiações.
Assim, não há como acolher a alegação de desconhecimento, tampouco reformar a decisão
recorrida, que deve ser mantida integralmente.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já se manifestou em caso análogo:

Num. 44093554 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49

Ementa. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA UNILATERAL. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por
candidata ao cargo de vereadora, com o objetivo de reformar sentença do
Juízo da 79ª Zona Eleitoral que indeferiu o registro de candidatura, sob o
fundamento da ausência de comprovação da filiação partidária. 1.2. A
recorrente alega que se filiou ao partido antes do prazo legal, apresentando
como prova uma ficha de filiação e uma postagem em rede social, que não
foram aceitos pelo Juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A principal questão em discussão é a
validade de documentos unilaterais como prova de filiação partidária. 2.2.
Também se discute a responsabilidade do filiado em fiscalizar a
regularidade de sua filiação e a aplicação dos prazos e procedimentos
previstos na legislação eleitoral para correção de inconsistências no
sistema de filiação (FILIA).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O art. 9º da Lei das Eleições (Lei nº
9.504/1997) estabelece que a filiação partidária deve ser consumada até
seis meses antes do pleito, e a omissão do partido em remeter a lista de
filiados não isenta o candidato de acompanhar sua regularidade. 3.2. A
jurisprudência do TSE, inclusive através da Súmula nº 20, veda o uso de
documentos unilaterais e sem fé pública, como ficha de filiação ou
publicações em redes sociais, como prova de filiação partidária. 3.3. A
Resolução TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a possibilidade
de o filiado requerer a inclusão de seu nome na lista de filiados junto à
Justiça Eleitoral, caso ocorra desídia partidária, o que não foi realizado pela
recorrente. 3.4. Precedentes do TSE reafirmam que a regularização de
filiação partidária deve ser feita em procedimento autônomo, e não em
sede de registro de candidatura. A falha em utilizar os mecanismos
corretos impede a aceitação de provas inadequadas. 3.5. Diante da
ausência de provas válidas e da inércia da recorrente em regularizar sua
filiação, o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se o indeferimento do registro de candidatura. Tese de
julgamento: "A comprovação da filiação partidária, para fins de registro de
candidatura, não pode se basear em documentos unilaterais sem fé pública,
sendo necessário que o candidato utilize os mecanismos previstos na
legislação eleitoral para a regularização de sua situação partidária."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, V; Lei nº
9.504/1997, art. 9º; Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º; Resolução TSE nº
23.596/2019, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula TSE nº 20; TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº 060160761, Rel. Min. Carlos Horbach, Publicado em
Sessão, 10/11/2022.

Num. 44093554 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060038997, Acórdão, Des. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/09/2024.)

Desse modo, as circunstâncias fáticas constantes dos feitos de RRC e Duplicidade
de Filiação Partidária demonstram a ausência de condição objetiva de elegibilidade do recorrente
por não contar com filiação partidária válida.

Dispositivo

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
de WILSON PEREIRA DA SILVA, mantendo-se incólume a sentença vergastada, no sentido de
manter o indeferimento ao seu Requerimento de Registro de Candidatura.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600408-
27.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: WILSON PEREIRA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: EMMANUEL
FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492
- RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024
Num. 44093554 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49

Num. 44093554 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/10/2024 15:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102815390775700000043045162
Número do documento: 24102815390775700000043045162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:09:49